Tribunal: STF
Processo: MS 28287
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito notarial e registral. Mandado de segurança. Ato do CNJ. Notificação para fora dos limites territoriais da serventia. Ilegitimidade ativa. 



1. Mandado de segurança impetrado por tabelião do Estado do Espírito Santo contra acórdão do CNJ que declarou a ilegalidade de prática adotada pelos registradores de títulos e documentos do Estado de São Paulo.



2. Ausência de legitimidade ativa e de interesse processual, tendo em vista que o impetrante não foi afetado diretamente pelo ato impugnado. 



3. Writ a que se nega seguimento.



    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado pelo Oficial do Cartório do 1º Ofício de Cariacica/ES contra deliberação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), no Processo de Controle Administrativo (PCA) nº 642 (doc. 16, após a conversão dos autos físicos em processo eletrônico). No ato coator, o CNJ determinou aos Cartórios de Títulos e Documentos do Estado de São Paulo a observância do princípio da territorialidade, proibindo-os de emitir notificação, por via postal, a pessoas domiciliadas fora do território abrangido pela delegação notarial.



    2. O impetrante sustenta, em síntese, que as Leis nº 6.015/1973 e 8.935/1994 devem ser interpretadas de modo a permitir a expedição de notificações postais a pessoas domiciliadas em outros locais, fora da circunscrição territorial de atuação do cartório. Indica que o Decreto-Lei nº 911/1969, em seu art. 2º, § 2º, prevê a expedição de carta registrada por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos. Defende que a restrição territorial prevista no art. 12 da Lei nº 8.935/1994 seria aplicável somente aos oficiais do registro de imóveis e do registro civil de pessoas naturais.



    3. Os autos foram originalmente distribuídos ao Min. Joaquim Barbosa, por prevenção (doc. 16, fl. 75). O impetrado prestou informações (doc. 16, fls. 84-94). O pedido liminar foi indeferido (doc. 16, fl. 96). O parecer ministerial foi pela denegação da ordem (doc. 16, fls. 98-101 e fls. 152-156).



    4. Em 16.09.2019, averiguei que a decisão do CNJ impugnada neste writ fora igualmente objeto da AO 1.892, (Rel. Min. Dias Toffoli). No referido processo, houve declínio da competência para a primeira instância da Justiça Federal. Em razão disso, determinei que fosse oficiada a Justiça Federal, para informar (i) sobre o andamento daquele feito e (ii) sobre a eventual concessão de medida liminar. Determinei, também, a intimação das partes para que se manifestassem acerca da persistência do interesse processual, em razão do tempo transcorrido desde a impetração (doc. 04).



    5. Em resposta, o Juízo da 8ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal informou que o feito estava concluso, sem decisão (doc. 16, fl. 219). O impetrante, por sua vez, requereu declínio da competência, seguindo a decisão proferida no MS 28.570, por mim relatado (doc. 9). A União se manifestou pelo reconhecimento da ausência de interesse processual no prosseguimento do feito, pois o ato coator não repercutiria na esfera jurídica do impetrante e não haveria autoridade coatora vinculada à União (docs. 12 e 14).



    6. O parecer ministerial novamente foi pela denegação da segurança.



    7. É o relatório. Decido.



    8. Em melhor exame dos autos, entendo que o impetrante não possui legitimidade ativa ou interesse processual para postular o presente mandado de segurança.



    9. Observo, inicialmente, que é impossível declinar a competência para julgar este writ, tal qual decidido no MS 28.570. Isso porque naquela impetração também era apontado como ato coator o provimento da Corregedoria de Justiça do Tribunal de Justiça do Espírito Santo sobre a matéria. O presente mandado de segurança impugna apenas ato do CNJ, o que inviabiliza a decisão de remeter os autos a outra instância, tendo em vista que somente o STF pode julgar as impetrações contra atos desse Conselho (CF, art. 102, I, r). Afasto, portanto, a alegação de incompetência desta Corte.



    10. Na presente hipótese, o requerente, serventuário do Estado do Espírito Santo, aponta como ato coator a deliberação do CNJ no PCA nº 642. Pretende resguardar um alegado direito de expedir notificações, por via postal, a pessoas domiciliadas fora do território da delegação. No entanto, verifico que o acórdão proferido nos autos do PCA nº 642 possui determinação direcionada apenas aos Cartórios de Títulos e Documentos do Estado de São Paulo. Confira-se o dispositivo do ato impugnado (doc. 18, fl. 361):



    “Ante o exposto, julgo procedente o pedido para declarar a ilegalidade da prática adotada pelos registradores de títulos e documentos do Estado de São Paulo, consistente em proceder às notificações extrajudiciais, por via postal, para Municípios de outros Estados da Federação, ressalvados os atos já praticados”.



    11. Assim, o impetrante impugna deliberação do CNJ que não o afetou diretamente. O ato do CNJ apontado como coator abrangeu a esfera jurídica de oficiais de cartório do Estado de São Paulo. Não houve, naquele procedimento, determinação que pudesse atingir, de forma direta, os interesses do requerente.



    12. A legitimidade para ajuizar mandado de segurança decorre do interesse processual do impetrante em resguardar seu direito líquido e certo contra violação ilegal ou abuso de poder, derivados de ato de autoridade. Faz-se necessário, portanto, que haja um ato de autoridade que atinja ou ameace atingir algum direito titularizado pelo impetrante. No presente caso, não há sequer tal ameaça, pois o ato coator foi direcionado exclusivamente aos registradores do Estado de São Paulo, grupo do qual não faz parte o ora requerente.



    13. Veja-se, quanto à legitimidade ativa para impetrar mandado de segurança contra atos do CNJ, os seguintes precedentes desta Corte:



    “Agravo interno em mandado de segurança. Conselho Nacional de Justiça. Anulação de registros imobiliários. Não conhecimento do mandamus. Ilegitimidade ativa ad causam. Conhecimento e não provimento do agravo interno. 1. Nos termos da Lei nº 12.016/2009, a legitimidade para impetração do mandado de segurança requer a constatação de interesse na impetração, que se verifica no caso (i) daquele que sofrer, ou possuir justo receio de sofrer, violação de seu direito líquido e certo por ato de autoridade (art. 2º); ou (ii) daquele que, embora não tendo sido atingido pelo ato coator, posiciona-se na mesma condição jurídica daquele que o foi, exigindo-se ainda, para tanto, a inércia do titular do direito originário (art. 3º). 2. A legitimidade para a impetração da via augusta do mandamus se constata sobre relações jurídicas havidas no momento da prolação do ato coator, não havendo que se falar em legitimidade futura por aquisição posterior da titularidade do imóvel. 3. Mero detentor do imóvel, por não possuir título de propriedade é parte ilegítima para a impetração de mandado de segurança que objetiva atacar deliberação proferida pelo CNJ, voltada à correção dos registros constantes de cartório de imóveis quanto à cadeia dominial de bens no Estado do Tocantins. 4. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 5. Agravo interno do qual se conhece e ao qual se nega provimento”. (MS 32.698 AgR-terceiro, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 03.04.2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE CONSELHEIRO DO CNJ. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE PARA SOLICITAR PROVIDÊNCIAS À ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO E À CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO CONSÓRCIO PARA A DISCUSSÃO DA MATÉRIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Consórcio Nova Sede do TRF não dispõe de legitimidade ativa ad causam para discutir a competência do Conselho Nacional de Justiça para solicitar providências à AGU e à CGU. 2. In casu, a autoridade coatora apenas determinou: [...] a remessa de cópia integral, em meio digital, dos autos do presente PCA e do PCA 0000184005.2008.2.00.0000 ao Exmº Sr. Advogado-Geral da União, para que a AGU promova o ajuizamento da medida judicial competente para ressarcimento dos cofres públicos. e [...] o encaminhamento de cópia de ambos os processos acima à Controladoria-Geral da União, que deverá instruir o processo de apuração da responsabilidade do Consórcio contratado e aplicar as penalidades cabíveis, à luz da Lei 8.666/93. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (MS 30.914 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 29.09.2015)



    14. Em ambos os precedentes, terceiros que não faziam parte da relação jurídica tutelada pelo ato do CNJ foram considerados carentes de legitimidade ativa para impugná-lo pela via do mandado de segurança. Embora o presente writ trate de situação diversa, pode-se inferir que os interesses do impetrante não se enquadram na relação jurídica objeto do PCA nº 642, pois tal ato tratou de prática exercitada pelos registradores de São Paulo, ao passo que o requerente oficia no Espírito Santo.



    15. Assim, concluo pela ausência de legitimidade ativa e interesse processual do impetrante para impugnar o ato em questão.



    16. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao writ. Fica prejudicado o agravo contra o indeferimento da liminar (doc. 16, fls. 103-117).



    17. Custas pelo impetrante. Sem condenação em honorários (Súmula STF, 512 e Lei nº 12.016/2009, art. 25).



          Publique-se. Intimem-se.



          Brasília, 9 de novembro de 2021



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator